Tribunal: TJES
Processo: 5002125-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002125-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOÃO PAULO ASSIS RIBEIRO
AGRAVADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
JOÃO PAULO ASSIS RIBEIRO

em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES., que, nos autos da “
ação
de restabelecimento de fornecimento de energia elétrica c/c
danos morais
”
movida em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Em seu arrazoado, o agravante aduz, em apertada síntese, que: 1) a concessionária recorrida impôs como condição para a não interrupção do fornecimento de energia elétrica o pagamento de todos os débitos pretéritos, tratando-se de evidente abuso no exercício do direito de interrupção; 2) a suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude de débitos pretéritos é expressamente vedado pelo Art. 172, §4º, da Resolução nº 414 da ANEEL; 3) “
a privação do serviço essencial impede ganhos de produtividade, bem como priva o agravante de poder explorar a propriedade arrendada de forma plena como novos plantios, tecnologias e tratos, sendo evidente o perigo de dano frente a privação de serviço de natureza
essencial
”.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de:

a) Com a máxima urgência, a reativação da unidade consumidora com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica oriunda da instalação nº 0160554520, sendo que a requerida deverá reinstalar os transformadores e demais aparelhos e materiais que foram retirados da unidade em questão, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência.

b) Destacar as faturas que não estejam no prazo do § 2º do Art. 172 da resolução nº 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, informando-as e disponibilizando nos autos, no prazo de 48horas, para fim de pagamento, sob pena de multa a ser estipulada.

c) Não sendo deferido o item “a”, uma vez sendo comprovado junto ao escritório local o pagamento das faturas do item “b”, reative imediatamente a unidade consumidora com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica oriunda da instalação nº 0160554520, sendo que a requerida deverá reinstalar os transformadores e demais aparelhos e materiais que foram retirados da unidade em questão.

d) Que seja a requerida compelida a realizar qualquer interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de nº 0160554520, em razão de débitos pretéritos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, confirmando a decisão que vier a antecipar os efeitos da tutela recursal.

Decisão de ID nº 1223429 indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões da agravada (ID nº 1398186), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Vitória(ES), 02 de setembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

D
esembargador

Convocado

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
JOÃO PAULO ASSIS RIBEIRO

em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES., que, nos autos da “
ação
de restabelecimento de fornecimento de energia elétrica c/c
danos morais
”
movida em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Em seu arrazoado, o agravante aduz, em apertada síntese, que: 1) a concessionária recorrida impôs como condição para a não interrupção do fornecimento de energia elétrica o pagamento de todos os débitos pretéritos, tratando-se de evidente abuso no exercício do direito de interrupção; 2) a suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude de débitos pretéritos é expressamente vedado pelo art. 172, §4º, da Resolução nº 414 da ANEEL; 3) “
a privação do serviço essencial impede ganhos de produtividade, bem como priva o agravante de poder explorar a propriedade arrendada de forma plena como novos plantios, tecnologias e tratos, sendo evidente o perigo de dano frente a privação de serviço de natureza
essencial
”.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de:

a) Com a máxima urgência, a reativação da unidade consumidora com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica oriunda da instalação nº 0160554520, sendo que a requerida deverá reinstalar os transformadores e demais aparelhos e materiais que foram retirados da unidade em questão, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência.

b) Destacar as faturas que não estejam no prazo do § 2º do Art. 172 da resolução nº 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, informando-as e disponibilizando nos autos, no prazo de 48horas, para fim de pagamento, sob pena de multa a ser estipulada.

c) Não sendo deferido o item “a”, uma vez sendo comprovado junto ao escritório local o pagamento das faturas do item “b”, reative imediatamente a unidade consumidora com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica oriunda da instalação nº 0160554520, sendo que a requerida deverá reinstalar os transformadores e demais aparelhos e materiais que foram retirados da unidade em questão.

d) Que seja a requerida compelida a realizar qualquer interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de nº 0160554520, em razão de débitos pretéritos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, confirmando a decisão que vier a antecipar os efeitos da tutela recursal.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO
do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Como se sabe, o Art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/1995 (“Lei de Concessões”) autoriza a interrupção de fornecimento do serviço prestado por concessionárias de serviço público, como a agravada, em caso de inadimplemento do usuário, sem que isso represente violação ao princípio da continuidade do serviço público:

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

(...)

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

(...)

II – por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

Sobre o tema, leciona Matheus Carvalho
1
:

No que tange a interrupção por inadimplemento do usuário (não obstante se trate de matéria divergente na doutrina nacional), a princípio a possibilidade de paralisação do serviço deve ser considerada constitucional, bastando que o usuário seja previamente avisado, nos moldes exigidos pela legislação. Com efeito, a maioria dos estudiosos entende que esta regra é garantidora do princípio da continuidade, uma vez que a manutenção de serviços públicos àqueles que estão inadimplentes pode ensejar a impossibilidade futura de que a atividade seja mantida a todos os que estão adimplentes com suas prestações, em virtude da inviabilidade econômica que será causada ao prestador.

No que diz respeito a interrupção do fornecimento de energia elétrica, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL elenca os requisitos necessários para a suspensão, a saber: 1) não pagamento da fatura de energia elétrica; 2) prévia notificação do usuário e 3) débito atual, entendido como aquele vencido no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores a data de interrupção, confira-se:

Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102;

III – descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou

IV – inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, conforme regulamentação específica. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

V - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 1o Na hipótese dos incisos I a IV, a apresentação da quitação do débito à equipe responsável, no momento precedente à suspensão do fornecimento, obsta sua efetivação, ainda que se trate de quitação intempestiva, ressalvada, nesta hipótese, a cobrança do consumidor pelo serviço correspondente à visita técnica.

§ 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.

No caso, consoante assentado na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o recorrente afirma que a “
suspensão se deu em 04 de junho de 2018 sendo constatada uma conta no valor de R$ 0,83 (oitenta e três centavos) e consumo 0, com vencimento em 14 de fevereiro de 2019. Portanto, o corte se deu em data anterior ao vencimento da conta em questão”
(p. 03 – ID nº 1209459).

Ocorre que como claramente se percebe da fatura com vencimento em 14/02/2019 (p. 04 – ID nº 1209474), esta se refere ao consumo registrado em janeiro de 2019 de modo que não se mostra possível a alegação de que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em junho de 2018 por um débito que sequer existia.

Além disso, parece-me que a interrupção de energia se deu de modo regular, eis que referente ao não pagamento das faturas dos meses de março e abril de 2018, conforme se verifica do documento juntado pela EDP à p. 05 – ID nº 1398189.

Logo, se considerarmos que a interrupção se deu em 04/06/2018, esta se deu dentro do prazo de 90 (noventa) dias do vencimento, estando, destarte, em consonância com as normas da agência reguladora do setor.

Se não fosse o bastante, como bem pontuado pelo Juízo “
a quo”
, não parece haver no caso o “
periculum in mora”
, tendo em vista que a suspensão se deu no ano de 2018 e somente em 2021, ou seja, após o transcurso de 3 (três) anos, o agravante buscou a concessionária de energia elétrica e, posteriormente, o Poder Judiciário postulando o reestabelecimento do fornecimento de energia.

Por fim, no que se refere ao pleito subsidiário do agravante para que a EDP seja compelida a “
Destacar as faturas que não estejam no prazo do § 2º do Art. 172 da resolução nº 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, informando-as e disponibilizando nos autos, no prazo de 48horas, para fim de pagamento, sob pena de multa
a ser estipulada”
, destaco que não há nos autos quaisquer elementos que evidenciem a recusa da EDP em fornecer as faturas necessárias para que o fornecimento de energia seja reestabelecido ou ainda de que a concessionária tenha condicionado o retorno do serviço ao pagamento de todas as faturas em atraso.

Diante de todo exposto,
CONHE
ÇO

do presente curso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 4ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador.JusPODIUM, 2017. p. 85.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. ART. 6º, § 3º, II, DA LEI Nº 8.987/1995. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO REFERENTE A DÉBITO VENCIDO NO PERÍODO DE 90 DIAS ANTERIORES A SUSPENSÃO. REGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO. “
PERICULUM IN MORA”
NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RECUSA DA CONCESSIONÁRIA EM DESTACAR AS FATURAS NECESSÁRIAS PARA O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/1995 (“Lei de Concessões”) autoriza a interrupção de fornecimento do serviço prestado por concessionárias de serviço público em caso de inadimplemento do usuário, sem que isso represente violação ao princípio da continuidade do serviço público.

2. No que diz respeito a interrupção do fornecimento de energia elétrica, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL elenca os requisitos necessários para a suspensão, a saber: 1) não pagamento da fatura de energia elétrica; 2) prévia notificação do usuário e 3) débito atual, entendido como aquele vencido no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores a data de interrupção.

3. No caso, a parte autora alega que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu em junho de 2018 em virtude de uma fatura com vencimento em fevereiro de 2019, ocorre que a referida fatura se refere ao consumo registrado em janeiro de 2019 de modo que não se mostra possível a alegação de que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em junho de 2018 por um débito que sequer existia.

4. Dos elementos dos autos, percebe-se que a interrupção de energia em junho de 2018 se deu de modo regular, eis que referente ao não pagamento das faturas dos meses de março e abril de 2018, estando dentro do prazo de 90 (noventa) dias exigido pelas normas da agência reguladora do setor.

5. Não parece haver no caso o “
periculum in mora”
, tendo em vista que a suspensão se deu no ano de 2018 e somente em 2021, ou seja, após o transcurso de 3 (três) anos, a parte autora buscou a concessionária de energia elétrica e, posteriormente, o Poder Judiciário postulando o reestabelecimento do fornecimento de energia.

6. Não há nos autos quaisquer elementos que evidenciem a recusa da EDP em fornecer as faturas necessárias para que o fornecimento de energia seja restabelecido ou ainda de que a concessionária tenha condicionado o retorno do serviço ao pagamento de todas as faturas em atraso.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.